Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-92.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007126-92.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), JONAS GONCALVES - CPF: 587.915.749-00 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), VICENTE JOSE MIRANDA ALVES - CPF: 401.654.148-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CANCELAMENTO DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – RESCISÃO DO CONTRATO – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode o réu/apelado utilizar-se de dois pesos e duas medidas para a mesma situação, a fim de afastar a sua obrigação, assumida em documento por ele assinado (confirmação de negócio).

2. Com efeito, se o réu/apelado suspeitava tratar-se de um golpe, deveria ele ter comparecido no escritório da autora/apelante ou ter entrado em contato com a ASP, corretora de cereais que intermediou a negociação entre as partes ora litigantes, a fim verificar os fatos, inclusive se certificar acerca do suposto cancelamento, mas não apenas tomar como verdade a assertiva de uma pessoa que acreditava ser um golpista.

3. Assim, tem-se que a Confirmação de Negócio firmada entre as partes permanecia hígida, de maneira que cabia ao réu/apelado proceder à entrega dos grãos, conforme transacionado entre as partes, até a data limite aprazada, a fim de viabilizar que a autora/apelante cumprisse com sua obrigação de pagar o respectivo preço após a entrega da mercadoria.

4. Logo, ante o inadimplemento contratual pelo réu/apelado, perfeitamente cabível da declaração de rescisão do contrato pactuado entre as partes, a teor do que dispõe o art. 475 do Código Civil.

5. No entanto, em que pese resta caracterizado o descumprimento contratual pelo réu/apelado, a autora/apelante não comprovou os prejuízos que aduz ter sofrido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Delatória de Rescisão Contratual c/c Indenização no. 1007126-92.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
JONAS GONCALVES,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 138843647).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a Confirmação de Negócio no 7.180, livremente assinada pelas partes litigantes, é um contrato válido, por meio do qual o

apelado se comprometeu a vender e a entregar em data certa determinada quantia de soja e a apelante se comprometeu a pagar determinado preço pelo produto.

Defende que, a “confirmação de negócio” apresenta todos os requisitos de um contrato: há a qualificação das partes, a descrição do objeto, forma de pagamento, bem como as partes são capazes e o objeto é lícito, conforme estabelecem os artigos 104 e 107 do Código Civil.

Sustenta que, o negócio jurídico não foi cancelado e não há nenhuma prova nesse sentido nos autos, de maneira que resta caracterizada a responsabilidade do réu/apelado em indenizar os danos causados à autora/apelante em decorrência do seu inadimplemento, vez que a esta teve que adquirir mercadoria ao preço vigente no mercado, superior àquele anteriormente pactuado com o réu/apelado.

Alega que, num primeiro momento, quando lhe convém, o réu/apelado alega acreditar que as ligações se tratam de golpe; já num segundo momento, quando lhe convém o contrário, alega acreditar que o negócio foi cancelado na mesma ligação (ID 138843648).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 138852652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas contrarrazões, o réu/apelado afirma que, embora a negociação entre as partes não foi pautada em instrumento contratual, de fato houve a confirmação de negócio, sendo assinada pelo apelado em 04/03/2020, onde foi efetuada a venda dos 420.000 kg (quatrocentos e vinte mil quilos) de soja em grãos, totalizando 7.000 sc (sete mil sacas), ao preço de R$80,00 (oitenta reais) a saca de 60kg, cuja entrega seria realizada no dia 10/05/2020.

Ainda, alega que na aludida confirmação de negócio, constava a data de retirada dos grãos conforme acima mencionado, assim como as condições pagamento, que seria realizado por meio de transferência bancária até 15/05/2020, cujos dados bancários foram informados no respectivo e único documento assinado pelo apelado.

Sustenta que, acreditou que os contatos feitos por meio de whatsapp, em 09/03/2020 e 11/03/2020, a fim de comprovar seus dados bancários, tratavam-se de um golpe, razão pela qual informou que, por questões de segurança, não repassaria seus dados por telefone, muito menos por Whattsapp e que estaria a disposição no seu escritório ou iria até a ASP corretora, contudo, a pessoa que se denominava preposta da parte apelante lhe informou que, ante a negativa da confirmação de dados, não emitiria a documentação para pagamento e a negociação estava cancelada. E que, como não houve mais contato da empresa apelante nos dias posteriores, nem da corretora ou qualquer outro funcionário dela, o apelado se deu por ciente do cancelamento da negociação.

Ocorre que, se o réu/apelado acreditou que os contatos via telefone e whatsapp tratavam-se de um golpe, não há como considerar que ele tomou como verdade o alegado cancelamento do negócio, pela mesma pessoa que em tese seria o golpista.

Se o contato não era considerado fidedigno e seguro para se tratar das informações bancárias, não há de ser também considerado para o desfazimento do negócio
. Até porque o cancelamento da negociação realizado pelo suposto golpista não seria válido.

Ora, se o réu/apelado acreditava tratar-se de preposta da empresa autora/apelante com poderes para realizar o cancelamento da transação comercial firmada, afastada estaria a alegada possibilidade de golpe, de maneira que seria segura a confirmação dos dados bancários pelo mesmo meio em que houve o suposto distrato.

Não pode o réu/apelado utilizar-se de dois pesos e duas medidas para a mesma situação, a fim de afastar a sua obrigação, assumida em documento por ele assinado (confirmação de negócio), sem qualquer vício de consentimento, caracterizando, portanto, um ato jurídico perfeito, eis que livremente celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e na forma não defesa em lei.

Com efeito, se o réu/apelado suspeitava tratar-se de um golpe, deveria ele ter comparecido no escritório da autora/apelante ou ter entrado em contato com a ASP, corretora de cereais que intermediou a negociação entre as partes ora litigantes, a fim verificar os fatos, inclusive se certificar acerca do suposto cancelamento, mas não apenas tomar como verdade a assertiva de uma pessoa que acreditava ser um golpista.

Aliás, o “print” da ligação colacionada aos autos (ID 138851738 - Pág. 7 - fls. 93) é incapaz de corroborar o alegado cancelamento.

Ademais, o fato de a empresa autora/apelante não ter mais entrado em contato para a confirmação dos dados bancários nos dias seguintes a tal ligação, não significa dizer que de fato o negócio estava cancelado, mormente se se considerar a afirmação do próprio réu/apelado de que seus dados bancários constam da confirmação de negócio assinadas pelas partes.

Como se isso não bastasse, a autora/apelante afirma que enviou o respectivo contrato de compra e venda, a fim de regular as demais condições não previstas na Confirmação de Negócio, para assinatura no dia 12/03/2020, isto é, após os indigitados contatos para confirmação de dados bancários.

Destaca-se que, embora o histórico de e-mails não tenha sido colacionado aos autos, a notificação extrajudicial enviada pela autora/apelante ao réu/apelado (ID 138851703 – fls. 42/43), em 07/04/2020, confere verossimilhança à alegação de que foi enviado o contrato para assinatura.

Ora, a própria notificação extrajudicial mencionada repele o indigitado cancelamento do negócio.

Assim, tem-se que a Confirmação de Negócio no. 7180 firmada entre as partes, em 04/03/2020 (ID 138851702 – fls. 41) permanecia hígida, de maneira que cabia ao réu/apelado proceder à entrega dos 420.000 kg (quatrocentos e vinte mil quilos) de soja em grãos, conforme transacionado entre as partes, até a data limite aprazada, qual seja, 10/05/2020, a fim de viabilizar que a autora/apelante cumprisse com sua obrigação de pagar o preço de R$80,00 (oitenta reais) a saca de 60kg, em 15/05/2020, após a entrega da mercadoria.

Logo, ante o inadimplemento contratual pelo réu/apelado, perfeitamente cabível da declaração de rescisão do contrato pactuado entre as partes, a teor do que dispõe o art. 475 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.

A propósito:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA DESTINADA A EXPORTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO SE TER VERIFICADO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E O EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DO JULGAMENTO, DE AÇÃO CONEXA, POR SENTENÇA SEPARADA, BEM COMO DE EVENTUAL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA RECORRENTE POR RECURSO ADESIVO NÃO COMPROVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO AUTOR APELANTE DEMONSTRADO - CASO FORTUITO NÃO VERIFICADO - DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REGRA DO §2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA - RECURSO ADESIVO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A demonstração, pelo conjunto probatório, do inadimplemento contratual por parte do vendedor decorrente da não entrega, sem razão, da soja que se comprometeu a entregar para a vendedora, impõe a improcedência da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Soja proposta pelo vendedor contra a compradora do produto
. Em caso de improcedência da Ação os honorários advocatícios são fixados de acordo com a regra do §2o, do art. 85, do Novo CPC
. (TJMT - N.U 0015937-66.2008.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).

No entanto, em que pese resta caracterizado o descumprimento contratual pelo réu/apelado, a autora/apelante não comprovou os prejuízos que aduz ter sofrido.

Digo, embora afirme que tenha tido que comprar a mercadoria de terceiros, ao preço de mercado vigente, não demonstrou que o valor pago é superior àquele pactuado com o réu/apelado.

Com efeito, a cotação colacionada no corpo na peça inicial (ID 138851687 - Pág. 5- fls. 10) não serve para comprovar o alegado dano material, pois sequer demonstra que de fato a mercadoria foi adquirida de terceiros.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, apenas para reconhecer a inadimplência contratual pelo réu/apelado e, assim, declarar rescindido o negócio firmado entre as partes, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022